Tribunal: CARF
Processo: 10980.914477/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.914477/2008-05
ACÓRDÃO
1004-000.300 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LECUPE PARTICIPAÇÕES S. A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE RETENÇÃO SOFRIDA COMO PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
CONVERSÃO
EM
SALDO
NEGATIVO.
POSSIBILIDADE.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a
análise do direito creditório (Súmula CARF no 168). No caso, diante das
evidências de que a Contribuinte errou ao indicar como origem do direito
creditório a retenção sofrida no recebimento de juros sobre o capital
próprio, é possível a análise do indébito correspondente sob a natureza de
saldo negativo, à semelhança do que dispõe a Súmula CARF no 175.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e dar-lhe provimento parcial para determinar o retorno dos autos à unidade
de origem para apreciação do direito creditório como saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2003. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a partir daí,
o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de
inconformidade em caso de indeferimento do pleito.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.300 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.914477/2008-05
2
Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
LECUPE PARTICIPAÇÕES S. A. (Contribuinte), já qualificada nos autos, recorre de
decisão proferida pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Curitiba/PR
que, por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade
interposta contra despacho decisório que não homologou compensação de indébito de IRRF
correspondente à parcela de R$ 359,01 do recolhimento promovido em 07/01/2004 sob código
5706.
Consta da decisão recorrida o seguinte relato:
2. A DRF/Curitiba, por meio do Despacho Decisório proferido em 25/09/2008 (fl.
01), não homologou a compensação declarada em face da inexistência do direito
creditório, haja vista não ter localizado nos sistemas da Receita Federal nenhum
Darf com o pagamento indicado como indevido ou a maior.
3. Regularmente cientificada desse Despacho Decisório por via postal, em
02/10/2008 (fl. 04), a reclamante apresentou, em 03/11/2008, a tempestiva
manifestação de inconformidade de fls. 05-06, na qual argumenta que o direito
creditório indicado nos autos refere-se ao IRRF com código de receita 5706 (IRRF-
Juros sobre o capital próprio) retido pela Sociedade Rádio Emissora Paranaense
S/A (CNPJ n° 76.494.806/0001-45), conforme declarado na DIPJ 2004, cujo valor
de R$ 565.080,00 compôs o saldo negativo de IRPJ apurado naquele ano-
calendário.
A Turma Julgadora rejeitou estes argumentos em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SOB
CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA DE SUA ULTERIOR HOMOLOGAÇÃO.
A compensação declarada pelo sujeito passivo, na qual constam informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos a serem compensados, extingue o
crédito tributário sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.300 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.914477/2008-05
3
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPENSAÇÃO DO IRRF INCIDENTE SOBRE
RENDIMENTOS DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÕPRIO. ANTECIPAÇÃO DO
IMPOSTO DEVIDO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS. FACULDADE DE
COMPENSAÇÃO COM O IMPOSTO RETIDO DE SEU TITULAR, SOCIOS OU
ACIONISTAS.
O IRRF incidente sobre rendimentos de juros sobre o capital próprio pagos ou
creditados à pessoa jurídica tributada com base no lucro real constitui
antecipação do imposto devido na declaração de rendimentos desta, facultada a
compensação com o retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título
de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas, desde que
efetuada durante o período de apuração em que houver a retenção.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se
considerar não-homologada a compensação declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada da decisão de primeira instância em 06/12/2010 (e-fl. 61), a
Contribuinte interpôs recurso voluntário, tempestivamente, em 03/01/2011 (e-fls. 68/73), no qual
afirma a compensação vinculada a saldo negativo de IRPJ do exercício de 2004, indicado no
PER/DCOMP como pagamento a maior ou indevido de IRRF.
Defende a reforma da decisão recorrida, que olvidou da realidade fática que
circunscreve o caso concreto, e aduz que:
3. Conforme esclarecido desde a manifestação de inconformidade, muito embora
a Recorrente tenha formalizado o PER/DCOMP indicando como crédito o
pagamento a maior efetuado, no valor de R$ 565.080,00, referente ao IRRF-cód.
5706, da competência dezembro/2003, o fato é que tal valor não se refere a um
DARF específico, ou mesmo a um crédito de "pagamento a maior ou indevido ",
mas diz respeito ao Saldo Negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário de 2003.
Extraí-se dos documentos acostados ao processo que, em 2003, a empresa
Sociedade Rádio Emissora Paranaense S/A pagou a então sua sócia — Lecupe
Participações S/A (hoje pessoa jurídica incorporada) — juros sobre capital próprio,
no valor de R$ 3.765.200,00, em face do qual houve a retenção de R$ 565.080,00,
a título de IRRF.
Tal valor foi recolhido pela fonte pagadora em 07/01/2004, estando embutido em
um DARF de valor total R$ 1.412.700,00 (composto pelo IRRF, calculado à alíquota
de 15% sobre os rendimentos pagos a título de juros o capital próprio para seus
sócios).
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.300 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.914477/2008-05
4
Oportuno destacar que o crédito e sua origem não foram infirmadas pela decisão
recorrida, que se limitou a afirmar a impossibilidade de aproveitamento do direito
creditório pleiteado.
A questão está, pois, justamente no fato da Recorrente, ao preencher a
PER/DCOMP, ter informado que o crédito referir-se-ia a IRRF e, na tela seguinte,
consignado como código de tal receita aquele constante do DARF de arrecadação
— 5706, o que não comportaria a compensação realizada.
Todavia, trata-se de mero erro formal de preenchimento da PER/DCOMP, uma
vez que, na essência e em realidade, o crédito final a ser compensado não é de
IRRF, mas sim, diz respeito ao Saldo Negativo de IRPJ do exercício de 2004 (ano-
calendário de 2003), no qual está embutido exatamente o montante de R$
565.080,00, consoante se extrai da DIPJ da empresa incorporada.
Logo, embora o crédito pleiteado não se referisse a um DARF-Pagamento
específico, a realidade é que a retenção indicada no PER/DCOMP compôs o
"Saldo Negativo de IRPJ" do período, o qual deve ser assim considerado para
fins da compensação pretendida, uma vez que o mesmo se mostra apto a
suportá-la, justificando a sua homologação.
Nada obstante o v. acórdão recorrido expressamente reconheça que parte o
IRRF tenha sido utilizado para compor o Saldo Negativo apurado na
DIPJ/2004(cf. fl. 57-verso, item 11), o decisum acaba olvidando-se de que não há
qualquer óbice ao seu aproveitamento no caso concreto.
Com efeito, diferentemente do que restou decidido pela DRJ/CTA, o fato do tipo
de crédito não estar adequadamente informado na PER/DCOMP não prejudica o
exercício do seu direito à compensação, sendo que esse procedimento não
encontra qualquer vedação no art. 74 da Lei n° 9.430/96 ou na Instrução
Normativa RFB no 900/08.
O simples erro (material) na indicação adequada do crédito aproveitado pela
Recorrente não pode prejudicar a compensação efetivamente realizada, devendo
prevalecer a verdade dos fatos sobre os requisitos formais.
É induvidoso que os esclarecimentos trazidos pela Recorrente em sua
manifestação de inconformidade identificaram perfeitamente o crédito utilizado,
inclusive, comprovando documentalmente a sua origem e regularidade. Assim
sendo, outra conclusão não cabe, senão a de que deve ser admitida a utilização
do crédito como Saldo Negativo de IRPJ, o qual, repita-se, é apto e suficiente
para a compensação em comento (PER/DCOMP n° 14212.97639.150304.1.3.04 -
2688).
Portanto, é inquestionável a existência do crédito cuja utilização é pretendida pela
Recorrente, não havendo como prosperar o entendimento da decisão recorrida
em sentindo contrário.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.300 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.914477/2008-05
5
4. Outrossim, verifica-se que, no caso concreto, a não homologação da
compensação pelo despacho decisório, mantido em parte pelo v. acórdão
recorrido, deve-se única e exclusivamente à não localização do 'pagamento a
maior ou indevido' (DARF) descrito no PER/DCOMP.
Muito embora a situação já tenha sido esclarecida desde a manifestação de
inconformidade, o indeferimento da compensação se mantém por mero rigor
formal, sob o equivocado entendimento de que o crédito não pode ser
aproveitado como sendo Saldo Negativo, já que esse tipo de crédito não foi
indicado no PER/DCOMP, o que se espera seja revisto por esse Egrégio Conselho.
Como é sabido, meras imprecisões quanto ao preenchimento da declaração não
possuem o condão de afastar a efetiva existência do crédito, tampouco motivar o
indeferimento da compensação. Ora, meros erros materiais não podem culminar
na negativa do direito creditório da Empresa!
Apesar de não ter sido esclarecido, oportunamente, que o crédito dizia respeito
não a um pagamento (DARF) a maior de IRRF, mas sim ao Saldo Negativo de IRPJ,
in casu, a compensação reclama a sua utilização.
Mesmo que se entenda ter havido equívoco da Contribuinte no preenchimento da
PER/DCOMP, a verdade é que a finalidade da norma Que Prevê a compensação
foi atingida, não se podendo colocar a forma do ato em plano superior à
realidade da situação, em face da observância de diversos princípios
norteadores do processo administrativo.
Com efeito, a observância ao disposto no caput, do art. 74, da Lei n° 9.430/96,
combinado com os §§ 1o e 2o, aliada aos princípios da legalidade, do
informalismo (ou do formalismo moderado), da proporcionalidade, da
razoabilidade e da verdade material (arts. 5° e 37, da CF/88), demonstram que a
não homologação da compensação revela rigor formal extremado da
administração, incompatível com o caso concreto.
Vale destacar, ainda, que, além de não ter negado a existência do Saldo Negativo,
a decisão recorrida não demonstrou nenhum tipo de prejuízo para a
administração com a homologação da compensação. Até porque, prejuízo não há!
Na verdade, a Recorrente não deixou de propiciar à autoridade administrativa as
informações necessárias ao conhecimento da existência da sua obrigação
tributária, quando enviou eletronicamente a PER/DCOMP (o que demonstra a
relevância do comportamento do contribuinte), de modo que a eventual
imperfeição relacionada à forma de entrega da declaração não pode contaminar o
próprio direito.
A propósito, a jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes da União já
vinha reconhecendo, de forma pacífica e reiterada, que deve prevalecer a verdade
material sobre a formal, bem como dado aplicabilidade, em casos como o
presente, ao princípio do formalismo moderado.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.300 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.914477/2008-05
6
Exemplo disso são os seguintes acórdãos:
[...]
Portanto, é certo que o simples fato de a Recorrente ter se equivocado na
informação do crédito utilizado na PER/DCOMP (o que foi devidamente justificado
e demonstrado quando da apresentação da manifestação de inconformidade) não
pode tornar sem efeito a compensação pretendida, tendo em vista que, na
verdade, os procedimentos compensatórios foram efetivamente implementados.
5. Destarte, oportuno destacar que o acolhimento da pretensão da Contribuinte
não visa reduzir valores por si devidos, mas, sim, fazer prevalecer a verdade
material, evitando que lhe sejam impostas cobranças indevidas, calcadas em
meros erros de preenchimento de declarações.
Aliás, ressalte-se que a jurisprudência desse Eg. Órgão Julgador também é firme
em afastar exigências que se fundem em simples erros de informação pelos
contribuintes, posicionamento este que pode ser ilustrado pelo seguinte julgado:
[...]
Nesse mesmo sentido, destaca-se recentíssimo acórdão proferido pelo Eg.
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO, em caso análogo ao presente, o
qual está assim ementado:
[...]
Desse modo, uma vez que a não homologação da compensação se fundamenta
em questões meramente formais, sem levar em conta a realidade fática que
circunscreve o presente processo administrativo, a reforma do v. acórdão
recorrido é medida que se impõe.
6. PELO EXPOSTO e com os suprimentos de Vossas Senhorias, a Recorrente espera
seja provido o presente recurso, reformando-se o V. acórdão recorrido, com a
homologação da compensação pretendida, nos termos da fundamentação antes
deduzida. (destaques do original)
Pede, assim, que o recurso voluntário seja provido para reformar o acórdão
recorrido e homologar a compensação pretendida.
Os autos foram sorteados para relatoria na 2a Seção de Julgamento, mas declinou-
se competência em favor da 1a Seção de Julgamento nos termos da Resolução no 2201-000.348 (e-
fls. 77/80).

VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e dotado dos demais requisitos de
admissibilidade, vez que os elementos comprobatórios da representação processual constam dos
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.300 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.914477/2008-05
7
autos desde a apresentação da manifestação de inconformidade, razão pela qual deve ser
CONHECIDO.
A Contribuinte apresentou DCOMP indicando direito creditório correspondente a
pagamento indevido ou a maior que não foi localizado nos sistemas da Receita Federal. Isto
porque o recolhimento de IRRF, código 5706, promovido em 07/01/2004 no valor de R$
565.080,00 – do qual a Contribuinte aproveitou a parcela de R$ 359,01 para liquidar débito de
COFINS no valor de R$ 371,04, vencido na data de apresentação da DCOMP, em 15/03/2004 –
como confirmado pela autoridade julgadora de 1a instância junto aos sistemas informatizados da
Receita Federal (e-fls. 46/ 51), foram promovidos por Sociedade Radio Emissora Paranaense S/A,
que inclusive informou a retenção naquele valor em razão do pagamento de juros sobre capital
próprio de R$ 3.767.200,00, em favor da Contribuinte, em dezembro /2003.
A autoridade julgadora de 1a instância também identificou a informação, pela
Contribuinte, de saldo negativo de IRPJ de na DIPJ do ano-calendário 2003, entregue em
29/06/2004, no valor de R$ 565.080,00. Contudo, argumentou que:
11. Acrescente-se que a reclamante utilizou o IRRF de R$ 565.080,00 para compor
o saldo negativo do IRPJ apurado na DIPJ 2004 (ND 0898504, à fl. 55), mas o fato
de não haver indicado esse saldo negativo como direito creditório não configura
simples equívoco no preenchimento da declaração de compensação, mas
descumprimento das regras que disciplinam a compensação de créditos
tributários previstas no art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, o que acaba por
prejudicar o exercício desse direito, conforme disposto no art. 170 do CTN,
segundo o qual o direito à compensação de créditos tributários fica sujeito às
condições e sob as garantias que a lei estipular, ou cuja estipulação em cada caso
atribua à autoridade administrativa.
A jurisprudência deste Conselho está assim consolidada:
Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Acórdãos Precedentes: 9101-004.573, 9101-004.140, 9101-004.717, 1401-
004.022, 1401-003.158, 1301-004.122, 1301-004.333, 1201-003.112, 9101-
004.185, 9101-003.150 e 9101-002.203.
A 1a Turma da CSRF também fixou que:
Súmula CARF no 175
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.300 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.914477/2008-05
8
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro
sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois
do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração
de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a
maior de estimativa integrante daquele saldo negativo. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 1301-002.763, 1302-002.021, 1401-002.336, 1401-
002.521, 9101-002.903, 9101-003.150, 9101-004.234 e 9101-004.726.
O presente caso não se enquadra propriamente na hipótese da Súmula CARF no
175, vez que o pagamento indevido não corresponde a estimativa, mas diz respeito a outra
antecipação que, consoante disposto no art. 9o, §3o, inciso II da Lei no 9.249/95, pode integrar o
saldo negativo do período, ressalvada a hipótese de o sujeito passivo destiná-la à liquidação de
retenção de imposto por ele promovido no pagamento de juros sobre o capital próprio, na forma
do art. 9o, §6o da Lei no 9.249/95.
A discussão, assim, repousa no que a Súmula CARF no 168 refere como
comprovação de inexatidão material no preenchimento da DCOMP. A autoridade julgadora de 1a
instância compreendeu que o agir da Contribuinte não configura simples equívoco no
preenchimento da declaração de compensação, mas descumprimento das regras que disciplinam a
compensação de créditos tributários. Em tais circunstâncias, é necessário avaliar os contornos da
conduta da Contribuinte.
Na DCOMP apresentada a Contribuinte indicou o recolhimento promovido como
próprio, e assim viabilizou a não homologação da compensação por uma verificação simples de
confirmação da existência do pagamento. A entrega da DCOMP se deu em 15/03/2004, quando já
encerrado o ano-calendário 2003, e em momento no qual a retenção sofrida já poderia ser
compreendida como direito próprio. Ademais, ainda não havia expirado o prazo de entrega da
DIPJ do ano-calendário 2003, eventualmente suscitando a interpretação de que o saldo negativo
ainda não havia sido apurado, mormente tendo em conta que a entrega da DIPJ somente se
verificou, como antes anotado, em 29/06/2004.
Poder-se-ia cogitar que, ao entregar a DIPJ do ano-calendário 2003 evidenciado o
saldo negativo formado pela retenção de R$ 565.080,00, a Contribuinte teria ciência do erro antes
cometido, e deveria ter retificado a compensação antes declarada. Contudo, é sabido que tal
retificação não é admitida para alteração da natureza do crédito – de pagamento indevido ou a
maior para saldo negativo -, sendo esta uma das razões que invocadas nos precedentes que
resultaram na edição da Súmula CARF no 175.
Por fim, atente-se que ao situar o direito creditório pretendido em 07/01/2004, a
Contribuinte se coloca em posição desfavorável quanto ao cálculo dos juros sobre o indébito, que
na hipótese de saldo negativo do ano-calendário 2003, seriam aplicados desde 31/12/2003.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.300 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.914477/2008-05
9
Oportuno, ainda, registrar que a Contribuinte apresentou outras DCOMP vinculados
ao mesmo pagamento indevido, estando tratadas: i) no processo administrativo no
10980.917491/2008-52 a compensação declarada em 13/02/2004 – para compensação de débito
de COFINS de R$ 113.016,00; e ii) no processo administrativo no 10980.724121/2009-54 as
compensações declaradas entre 14/02/2005 e 11/10/2006 – para compensação de débitos de
COFINS nos valores de R$ 401,21; R$ 924,22; R$ 520,43; R$ 479,15; R$ 1.500,98; R$ 581.317,15 e
R$ 7.797,67.
O primeiro processo está nesta mesma pauta para apreciação de recurso voluntário
contra a declaração de intempestividade da manifestação de inconformidade lá apresentada. Já o
segundo teve o recurso voluntário apreciado no Acórdão no 1302-003.600, em 16 de maio de
2019, sem contestação por recurso especial da Fazenda Nacional. O ex-Conselheiro Ricardo
Marozzi Gregório, depois de afirmar a possibilidade de julgamento daquele litígio dissociado do
presente, reconhecido como conexo, assim acolheu a existência de erro no preenchimento da
DCOMP:
Quanto ao mérito, a empresa alega que cometeu mero erro formal ao indicar que
o crédito a que tem direito se trata de pagamento indevido de IRRF quando, na
verdade, deveria ter pleiteado o crédito correspondente ao saldo negativo do IRPJ
do ano-calendário de 2003.
Com efeito, o valor indicado como crédito nas PER/DCOMP objeto do presente
processo (R$ 565.080,00) corresponde exatamente ao valor do saldo negativo
apurado na DIPJ 2004 (referente ao ano-calendário de 2003), conforme comprova
a cópia juntada com a manifestação de inconformidade (fls. 148).
Esse valor, segundo informa a recorrente, refere-se ao IRRF retido sobre o
pagamento de R$ 3.767.200,00, à título de juros sobre capital próprio, efetuado
pela Sociedade Rádio Emissora Paranaense, sua investida na época dos fatos. A
bem da verdade, esta última empresa juntou num mesmo DARF os pagamentos
de IRRF incidentes em outros pagamentos de juros sobre o capital próprio,
perfazendo um total de R$ 1.412.700,00.
Essa situação está aparentemente comprovada nos extratos dos sistemas da
Receita Federal juntados às fls. 27 a 29. Não parece haver dúvidas também de que
a receita correspondente aos juros sobre o capital próprio recebidos pela
recorrente foi devidamente oferecida à tributação, conforme comprova a mesma
cópia da DIPJ 2004 juntada com a manifestação de inconformidade (fls. 142).
Tais alegações não foram, de fato, contestadas pela decisão recorrida. Esta se
limitou a não homologar as compensações pleiteadas exclusivamente porque não
havia crédito com a natureza indicada nos pedidos (pagamento indevido).
É cediço que as delegacias de origem e de julgamento da Receita Federal
indeferem pedidos de restituição ou compensação de pagamentos indevidos de
fonte ou de estimativas porque estes deveriam compor o resultado final do
período na apuração do saldo a pagar ou saldo negativo do tributo. No seu
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.300 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.914477/2008-05
10
entendimento, o indébito a ser repetido só se verifica caso seja apurado saldo
negativo.
Nada obstante, esta Casa, em diversas ocasiões, já se manifestou pela
possibilidade de pedidos de restituição ou compensação serem analisados
segundo a verdadeira natureza do crédito envolvido quando há equívoco na
formulação do pedido. Confira-se alguns julgados:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). PAGAMENTO A MAIOR DE CSLL.
TRATAMENTO DE INEXATIDÕES MATERIAIS. INOVAÇÃO NO PEDIDO INICIAL.
INOCORRÊNCIA.
Inexatidões materiais sanáveis pelas simples análise das informações constantes da
própria DCOMP não justificam uma negativa em definitivo da compensação. Se a
origem do crédito é exatamente a mesma, não cabe falar em inovação no pedido
inicial. Estava evidente que o crédito era decorrente de pagamento trimestral a
maior, e não de saldo negativo anual.
Restando afastado o fundamento que levou à negativa do crédito, devem os autos
retornar à Delegacia de origem, para que seja reexaminada a Declaração de
Compensação.
(Acórdão no 1802-001.537, 2a Turma Especial, sessão de 5 de fevereiro de 2013,
relator Conselheiro José de Oliveira Ferraz Corrêa)
ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCOMP QUANTO À NATUREZA DO CRÉDITO.
VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO A DÉBITO COM NATUREZA DE ANTECIPAÇÃO DO
IRPJ. EVIDÊNCIAS DE UTILIZAÇÃO DE SALDO NEGATIVO.
Provado o erro cometido no preenchimento da DCOMP, motivador de sua não
homologação, a compensação deve ser analisada a partir da real natureza do
crédito utilizado, mormente tendo em conta as peculiaridades das antecipações
previstas nos casos de importâncias pagas, entregues ou creditadas, pelo
anunciante, às agências de propaganda.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE DIRECIONADA POR OUTRA
NATUREZA DE CRÉDITO.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da
restituição/compensação tem por pressuposto crédito de outra natureza, em razão
de informação equivocada do sujeito passivo. A homologação da compensação ou
deferimento do pedido de restituição, uma vez admitida que outra é a natureza do
crédito, depende da análise da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pela autoridade administrativa que jurisdiciona a contribuinte.
(Acórdão no 1101-00.590, 1a Câmara / 1a Turma Ordinária, sessão de 4 de outubro
de 2011, relatora Conselheira Edeli Pereira Bessa)
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCOMP. POSSIBILIDADE DE
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. DETERMINAÇÃO PARA QUE OS AUTOS RETORNEM À
ORIGEM PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DO PEDIDO.
Constatado o efetivo pagamento de valores a maior e de erro no preenchimento da
DCOMP, provém-se parcialmente o recurso para determinar o retorno dos autos à
origem para prosseguimento da análise do pedido, alocando os valores
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.300 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.914477/2008-05
11
comprovadamente pagos a maior, para compensação dos débitos de IRPJ e CSLL
informados pelo sujeito passivo.
(Acórdão no 1402-000.350, 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, sessão de 16 de
dezembro de 2010, relator Conselheiro Moisés Giacomelli Nunes da Silva)
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO APÓS DECISÃO QUE NEGOU HOMOLOGAÇÃO À
COMPENSAÇÃO.
Em princípio, é inadmissível a retificação de PER/DCOMP posteriormente à ciência
da decisão administrativa que negou homologação à compensação originalmente
declarada. No entanto, em se tratando de erro prontamente apurável pelo exame
da Autoridade Administrativa, esse erro pode ser corrigido. É o que sucede quando
o tipo de crédito trazido à compensação é “pagamento indevido/a maior”, mas o
valor e o período coincidem com o saldo negativo do mesmo tributo, conforme
apurado em DIPJ. Nessa situação deve a Autoridade Administrativa dar ao crédito
alegado o tratamento adequado de saldo negativo e prosseguir na apreciação da
compensação declarada.
(Acórdão no 1301-00.449, 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, sessão de 15 de
dezembro de 2010, relator Conselheiro Waldir Veiga Rocha)
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCOMP. INDICAÇÃO DE SALDO
NEGATIVO NO LUGAR DE PAGAMENTO A MAIOR. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO
DE OFÍCIO.
Quando, em sede de recurso, o contribuinte demonstra ter preenchido a DCOMP de
forma incorreta, indicando como crédito saldo negativo quando o correto seria
pagamento a maior do imposto referente ao mesmo período, é possível a
retificação de ofício pela autoridade julgadora, que determinará a análise do
pedido com base no crédito efetivamente existente.
(Acórdão no 1102-001.124, 1a Câmara / 2a Turma Ordinária, sessão de 04 de junho
de 2014, relator Conselheiro José Evande Carvalho Araujo)
Em situações como essa, quando uma instância anterior não admite a
compensação com base em argumento de direito, caso superado o fundamento
da decisão, este Colegiado entende que aquela instância deve proceder à análise
do mérito do pedido, garantindo-se ao contribuinte direito ao contencioso
administrativo completo em caso de insucesso ou sucesso parcial.
No entanto, a simples conversão em diligência para decisão por esta Turma
suprimiria indevidamente o direito à discussão do mérito em primeira instância.
Nessa análise, caso a autoridade fiscal entenda que as provas trazidas aos autos
são insuficientes, deve intimar o contribuinte a completá-la, explicitando
detalhadamente quais os documentos que devem ser trazidos, e só então
elaborar decisão definitiva sobre a matéria.
Dessa forma, deve o processo retornar à unidade de origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido em compensação,
permanecendo os débitos compensados com a exigibilidade suspensa até a
prolação de nova decisão, e concedendo-se ao sujeito passivo direito a novo
contencioso administrativo em caso de não homologação total.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.300 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.914477/2008-05
12
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de não acolher a preliminar de
julgamento em conjunto com o processo no 10980.914477/2008-0 e, no mérito,
dar provimento parcial ao recurso para reconhecer ao crédito indicado para
compensação a natureza de saldo negativo do IRPJ apurado no ano-calendário de
2003, mas sem homologar a compensação, devendo o processo retornar à
unidade de origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
crédito pretendido em compensação.
Diante das evidências de erro, tal entendimento também deve ser aqui aplicado,
sob a mesma inspiração da Súmula CARF no 175. Inclusive, o provimento também é parcial, na
medida em que a Contribuinte requer a homologação da compensação, e necessário se faz
confirmar a existência, suficiência e disponibilidade do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2003 para todas as compensações vinculadas ao recolhimento de R$ 565.080,00, expedindo-se
despacho decisório complementar para, em caso de subsistência de valores exigências, permitir-se
à Contribuinte o exercício de seu direito de defesa.
Conclusão
O presente voto, portanto, é por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para determinar o retorno dos autos à unidade de origem para apreciação
do direito creditório como saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003. Ao final, deverá ser
proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual de
praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de inconformidade em caso de
indeferimento do pleito.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 98
DF CARF MF
Original